Tribunal: TJES
Processo: 5037209-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037209-07.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMERSON NAPOLEAO RIBEIRO e outros

RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO POR NO-SHOW. TESE SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa GOL LINHAS AEREAS S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de apreciação, em sede recursal, de matéria não arguida na petição inicial, em violação aos princípios da eventualidade e impugnação específica.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora sustenta, apenas no recurso inominado, que a empresa Gol Linhas Aéreas realizou o cancelamento indevido do trecho de retorno, fundamentando-se na tese de que a prática do no-show é abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor e às normas da ANAC.

A tese recursal não foi arguida na petição inicial, caracterizando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A inclusão de matéria nova em sede recursal configura preclusão, impossibilitando sua análise pela instância revisora, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas na fase de conhecimento, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 435 e art. 932, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1809614/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037209-07.2024.8.08.0024

RECORRENTES: EMERSON NAPOLEAO RIBEIRO e JAQUELINE DOS SANTOS BAPTISTA RIBEIRO

RECORRIDOS: DEUTSCHE LUFTHANSA AG, TAM LINHAS AEREAS S/A e GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO POR NO-SHOW. TESE SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa GOL LINHAS AEREAS S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de apreciação, em sede recursal, de matéria não arguida na petição inicial, em violação aos princípios da eventualidade e impugnação específica.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora sustenta, apenas no recurso inominado, que a empresa Gol Linhas Aéreas realizou o cancelamento indevido do trecho de retorno, fundamentando-se na tese de que a prática do no-show é abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor e às normas da ANAC.

A tese recursal não foi arguida na petição inicial, caracterizando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A inclusão de matéria nova em sede recursal configura preclusão, impossibilitando sua análise pela instância revisora, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas na fase de conhecimento, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 435 e art. 932, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1809614/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 27/10/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os autores que adquiriram passagens aéreas junto à companhia Lufthansa para um voo internacional, bem como bilhetes da LATAM para o trecho interno entre São Paulo (GRU) e Vitória (VIX). Inicialmente, os voos foram comprados conforme o planejamento da viagem, mas a Lufthansa, de forma unilateral, alterou a data de retorno dos autores, impactando o itinerário previsto.

No dia do embarque de volta ao Brasil, a Lufthansa cancelou o voo de conexão de Marseille (MRS) para Frankfurt (FRA), o que impossibilitou os passageiros de embarcarem no trecho subsequente para São Paulo. Em razão dessa alteração abrupta, os autores chegaram ao Brasil com um atraso de 14 horas, perdendo o voo de conexão para Vitória, operado pela LATAM. Diante disso, foram obrigados a adquirir novas passagens no valor de R$ 6.429,80 para chegar ao destino final, além de suportarem consideráveis transtornos.

A LATAM, por sua vez, não realocou os passageiros em um novo voo, tampouco efetuou o reembolso do trecho não utilizado, o que configura enriquecimento ilícito. Os autores pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor das novas passagens adquiridas, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

O problema apontado pelos promoventes ocorreu no trecho internacional (MRS - LIS - GRU), que foi operado por DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAP AIR PORTUGAL, não havendo participação da GOL LINHAS AEREAS S.A. Isso posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da GOL LINHAS AEREAS S.A e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

[...]

Isto posto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que a decisão ignorou a prática abusiva da Gol Linhas Aéreas ao cancelar o trecho de retorno "Vitória - Rio de Janeiro" sob o pretexto de "no-show", contrariando normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Sustentam que a sentença reconheceu o atraso de 14 horas no voo operado pela Lufthansa, mas afastou a responsabilidade da Gol pelo cancelamento dos bilhetes, desconsiderando que os consumidores sequer foram informados da política de cancelamento. Destacam que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado sobre a ilegalidade do cancelamento automático do trecho de volta por ausência no trecho de ida, configurando enriquecimento sem causa por parte da companhia aérea. Requerem a reforma da sentença para que a Gol seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor das passagens adquiridas em substituição às canceladas, bem como por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Analisando os autos, verifico que esta é a primeira oportunidade em que os recorrentes mencionam o cancelamento da passagem de retorno adquirida junto à empresa
Gol Linhas Aéreas
, referente ao trecho
Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ
, ocorrido em razão da ausência de comparecimento ao voo doméstico programado para o dia 28/06/2024, no trajeto São Paulo/SP – Vitória/ES.

Na petição inicial, os autores relatam que, devido ao atraso do voo operado pela companhia aérea Lufthansa, perderam a conexão doméstica da
Latam
no trecho São
Paulo/SP – Vitória/ES
, que foi cancelada sob a justificativa de no-show. Em razão disso, tiveram que arcar com a compra de novas passagens, não tendo recebido reembolso pelos valores já pagos nem a realocação em outro voo.

Portanto, as teses lançadas pela recorrente são inéditas no feito, não tendo sido suscitadas na petição inicial, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Destarte, o Recurso Inominado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito da recorrente,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)